Tribunal: TJDFT
Processo: 0718780-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718780-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HELTON PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Desclassificação. Pena: Culpabilidade. Maus antecedentes. Reincidência. Restituição de aparelho celular apreendido. Perdimento. 1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – após denúncias anônimas, policiais realizaram campana em frente à residência do réu e o viram vender droga a usuário, que confirmou que comprou a droga do réu -, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas produzidas. 2 - As condições do flagrante – após denúncias de tráfico na região, policiais monitoraram o local, flagraram condutas suspeitas de venda ilícita de drogas, que se confirmou após a abordagem do usuário e, posteriormente, a busca domiciliar, onde foram encontradas mais porções de drogas -, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia que realizaram o flagrante e das conversas envolvendo o tráfico de drogas identificadas em aplicativo do aparelho celular do réu, são provas suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, pelo que descabe a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06. 3 - A prática de duas ações nucleares do tipo penal - vender e trazer consigo - são circunstâncias inerentes ao crime de tráfico de drogas. Não serve como justificativa para valorar negativamente a culpabilidade. 4 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 5 – Aparelho celular usado para prática do tráfico de drogas, sujeita-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I). 6 – Apelação provida em parte O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não restou evidenciada a situação de flagrância e urgência na ação policial, razão pela qual imprescindível ordem judicial ou autorização do morador para o ingresso em domicílio; b) artigos 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, defende a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, caput, 244, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] O tráfico de drogas é crime permanente, que se prolonga no tempo, de modo que a situação de flagrância ocorre enquanto o delito estiver sendo cometido. Não era necessário aguardar mais evidências para aperfeiçoar as investigações ou mesmo requerer autorização judicial para ingressar no domicílio. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio evidenciaram a situação de flagrância. Daí porque regular o ingresso dos policiais no domicílio do réu, bem como as provas produzidas [...] O fato de o réu ser usuário de drogas não o impede de exercer de forma concomitante o tráfico. Uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual do dependente químico, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. As condições do flagrante – após denúncias de tráfico de drogas na região, policiais monitoraram o local, flagraram condutas suspeitas de venda ilícita de drogas, que se confirmaram após a abordagem do usuário e, posteriormente, realizaram busca domiciliar, onde foram encontradas mais porções de drogas -, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia que realizaram o flagrante e das conversas envolvendo o tráfico de drogas identificadas em aplicativo do aparelho celular do réu, são provas suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas. Daí porque descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06” (ID. 53315160). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016